Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-43.2020.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000183-43.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 879.147.191-53 (APELADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (ADVOGADO), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (ADVOGADO), MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 879.147.191-53 (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PLANO DE SAÚDE – DEMORA INJUSTIFICADA NO REPASSE DO VALOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO PELO MÉDICO ASSISTENTE – ATO ILÍCITO – DEMONSTRADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NECESSIDADE - RECURSO DA RÉ, ORA PRIMEIRA APELANTE – NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA, ORA SEGUNDA APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Diferente do que tenta fazer crer a ré, ora primeira apelante, o ato ilícito que lhe foi imputado pela autora, ora apelada, não foi a negativa na autorização para a realização do procedimento cirúrgico, mas, sim, a sua desídia em repassar o valor necessário para a realização da cirurgia ao médico assistente.

II -
Nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, a demora no repasse das despesas fez com que o procedimento cirúrgico fosse realizado depois de mais de quatro (4) meses da data em que solicitado, o que, à toda evidência, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia da autora, ora apelada, caracterizando o dano moral.

III -
No que se refere ao
“quantum”
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
e o segundo por
MARIA JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais de nº 1000183-43.2020.8.11.0010, ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a ré a autorizar/custear todo o tratamento necessário, notadamente a realização do procedimento de mastectomia bilateral e esvaziamento axilar direito, necessário para recuperação de saúde da autora, em estabelecimento e por médicos credenciados, nos termos do plano contratado;

ii) confirmar a liminar concedida ao id. 32592182;

iii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e, correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento; e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 52672512), a ré, ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, em nenhum momento foi negado atendimento à autora, ora apelada.

Salienta que não há qualquer prova de que negou a autorização para a realização do procedimento cirúrgico.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela autora, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Já em suas razões recursais (id. 52672518), a autora, ora segunda apelante, aduz que o valor da indenização por danos morais, fixado pela Juíza sentenciante, é irrisório e não alcança a finalidade da reparação pelo dano causado.

Ao final, pleiteou o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 55411494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial dos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais de nº 1000183-43.2020.8.11.0010, ajuizada por MARIA JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO em face de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, em nenhum momento foi negado atendimento à autora, ora apelada.

Salienta que não há qualquer prova de que negou a autorização para a realização do procedimento cirúrgico.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, diferente do que tenta fazer crer, o ato ilícito que lhe foi imputado pela autora, ora apelada, não foi a negativa na autorização para a realização do procedimento cirúrgico, mas, sim, a sua desídia em repassar o valor necessário para a realização da cirurgia ao médico assistente.

Tanto é assim, que conforme os documentos carreados aos autos, mormente através da solicitação médica de id. 52671532, restou comprovado que, no dia 27.9.2019, em razão da gravidade da doença, foi indicado pelo médico assistente da pacientea a necessidade da realização da cirurgia (id. 52671532).

Contudo, mesmo após ter recebido do médico assistente o encaminhamento para a realização do procedimento cirúrgico e o seu orçamento, a ré, ora primeira apelante, permaneceu inerte durante mais de quatro (4) meses, só lhe repassando o valor das despesas após a propositura desta ação.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, a demora no repasse das despesas fez com que o procedimento cirúrgico fosse realizado depois de mais de quatro (4) meses da data em que solicitado, o que, à toda evidência, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia da autora, ora apelada, caracterizando o dano moral.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. DEMORA. DANO MORAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. PARÂMETROS DESTA CORTE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

3. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1173569/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018)”

Por fim, no que se refere ao
“quantum”
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora primeira apelante e a situação que vivenciou a autora, ora apelada, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que, além de ser proporcional, também se equipara ao que é fixado por esta Câmara em casos semelhantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, ora primeira apelante, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora MARIA JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, ora segunda apelante, para reformar parcialmente a sentença recorrida, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020